Tribunal: TJSP
Processo: 1024365-89.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Cobrança indevida de conta telefônica. Reconhecimento, nos autos do processo no 1004306-17.2018.8.26.0114, de cobranças indevidas relativas ao contrato no 240187477. Inclusão do nome do autor novamente no cadastro de inadimplentes em razão de supostos débitos referentes ao contrato supracitado. Conduta incorreta da empresa ré. Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Cobrança indevida de conta telefônica. Reconhecimento, nos autos do processo no 1004306-17.2018.8.26.0114, de cobranças indevidas relativas ao contrato no 240187477. Inclusão do nome do autor novamente no cadastro de inadimplentes em razão de supostos débitos referentes ao contrato supracitado. Conduta incorreta da empresa ré. Responsabilidade objetiva. Dano moral indenizável. Quantum que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Redução do valor para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024365-89.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLARO S/A, é
apelado BRUNO JOSÉ GAMARANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-89.2019.8.26.0114 -Voto no 9244
2
VOTO No: 9244
APELAÇÃO No: 1024365-89.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: BRUNO JOSÉ GAMARANO
APELAÇÃO. Ação de indenização por
danos morais. Cobrança indevida de conta
telefônica. Reconhecimento, nos autos do
processo no 1004306-17.2018.8.26.0114, de
cobranças indevidas relativas ao contrato
no 240187477. Inclusão do nome do autor
novamente no cadastro de inadimplentes
em razão de supostos débitos referentes ao
contrato supracitado. Conduta incorreta
da empresa ré. Responsabilidade objetiva.
Dano moral indenizável. Quantum que
deve ser fixado dentro do princípio da
razoabilidade. Redução do valor para R$
15.000,00 (quinze mil reais). Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-89.2019.8.26.0114 -Voto no 9244
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver a empresa de telefonia
reformada a r. sentença de fls. 145/147, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação de indenização por danos morais para
confirmar a tutela de urgência e condenar a ré a pagar ao autor
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, acrescidos
de correção monetária segundo tabela do TJSP desde a data de hoje,
e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o
valor atualizado da condenação.
Apela a empresa de telefonia ré sustentando,
em apertada síntese, inexistência de conduta ilícita; exercício
regular de direito; inexistência de dano moral indenizável; e,
subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-89.2019.8.26.0114 -Voto no 9244
4
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a regularidade
formal, porque é tempestivo, custas de preparo devidamente
recolhidas e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do
Código de Processo Civil.
De se consignar que o autor Bruno José
Germano ajuizou a presente ação de indenização por danos morais
cumulada com tutela de urgência em face de Claro S.A., alegando,
em síntese, que a ré incluiu seu nome no Serasa, pela segunda vez e
novamente de forma indevida; que a dívida já foi reconhecida como
inexigível em outro processo, no qual a ré foi condenada ao
pagamento de indenização; que comunicou a ré, mas esta nada fez.
Pediu, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos
cadastros de proteção ao crédito e, ao final, a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
30.000,00.
Instada a provar o contrário, a empresa de
telefonia ré se limitou a afirmar que a tela juntada pelo autor às fls.
27 não comprova a inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao
crédito; que, na verdade, constitui mecanismo disponibilizado pela
Claro, por meio da SERASA, para facilitar a renegociação do
débito; que providenciou a positivação de seu nome, mas devido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-89.2019.8.26.0114 -Voto no 9244
5
um erro do sistema não foi dada baixa no débito; que as negativas
de crédito não foram comprovadas; que não praticou nenhum ato
ilícito, sendo indevida qualquer indenização.
A ação foi julgada procedente nos seguintes
termos:
“A ação procede.
Pouco importa que o documento de fls. 27
não indique ou comprove a negativação do
nome do autor.
Fato é que o débito que o autor supostamente
possuía com a ré foi declarado inexigível no
processo no 1004306-17.2018.8.26.0114 (fls.
19/22) e a inexigibilidade foi confirmada pelo
E. TJSP (fls. 23/26). Assim, já foi reconhecida
a cobrança indevida dos valores cobrados
pela ré em face do autor após a rescisão
formal do negócio estabelecido entre eles,
não havendo que se falar em dívida pendente.
Não há justificativa plausível para que a ré
mantenha a anotação da dívida no sistema
'Limpa Nome', pois não existe débito a ser
renegociado. Conforme já reconhecido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-89.2019.8.26.0114 -Voto no 9244
6
outra ação entre as partes, o contrato entre
elas foi rescindido, não havendo que se falar,
inclusive,
em
dívida
distinta
e/ou
superveniente.
Ademais, a manutenção de tal informação
mostra-se abusiva e deve ser repreendida.
Ora, o autor se viu obrigado a se socorrer do
Judiciário pela segunda vez para afastar a
cobrança
do
mesmo
débito,
cuja
inexigibilidade já havia sido reconhecida.
Além disso, acabou por vivenciar todo o
transtorno que passou da primeira vez, em
virtude da insistência da ré em manter em
seus cadastros a dívida do autor e, pior,
submetê-la ao programa de renegociação
firmado com a SERASA.
A lei não traz limites para a fixação da
indenização por danos morais, cabendo ao
magistrado,
em
consideração
às
circunstâncias de cada caso, arbitrar o
quantum. É preciso, em cada situação, ter em
mente o grau de culpa do ofensor, as
consequências do ilícito e as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-89.2019.8.26.0114 -Voto no 9244
7
econômico-financeiras tanto do ofensor como
do ofendido, dentro do duplo escopo deste
tipo de indenização, que é compensar a
vítima e servir ao ofensor como fator
desestimulante de reiteração da falta. A
indenização não pode ser tão alta, a ponto de
gerar enriquecimento sem causa à vítima,
nem tão baixa, a ponto de não servir para
compensar a dor da vítima e para mostrar ao
infrator que não vale a pena persistir na
ilicitude.
Nesse
diapasão
e
mirando
sobretudo as condições econômicas das
partes e a reincidência da prática de ilícito
pela ré, arbitro o valor da indenização por
danos morais em R$ 20.000,00.”
Humberto Theodoro Júnior leciona que: “No
processo civil, onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse
da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus
da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida
pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste
o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-89.2019.8.26.0114 -Voto no 9244
8
modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não
provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.
Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado
é o mesmo que fato inexistente”. (Humberto Theodoro Júnior, Curso
de Direito Processual Civil, p. 421, 18a edição).
O Código de Processo Civil, atento ao
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os litigantes,
estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito e, ao réu, o de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
E foi o que ocorreu. O autor provou fato
constitutivo de direito e a empresa ré não provou o contrário.
De fato, é inconteste que houve falha da ré em
cobrar novamente por débito já reconhecido em outra ação como
indevido, de modo que se aplica o Código de Defesa do
Consumidor e conclui-se pela responsabilidade objetiva empresa de
telefonia.
O artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe expressamente que “o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-89.2019.8.26.0114 -Voto no 9244
9
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Desse modo, o autor tem direito à indenização
pelos danos morais suportados, como bem reconheceu a r. sentença.
De acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o dano moral decorre do próprio ato lesivo de
inscrição indevida junto aos órgãos restritivos de crédito. Nesse
sentido:
“CIVIL. DANO MORAL. REGISTRO NO
CADASTRO DE DEVEDORES DO SERASA.
IRRELEVÂNCIA
DA
EXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
DANO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
A
jurisprudência
desta
Corte está consolidada no sentido de que, na
concepção moderna do ressarcimento por
dano moral, prevalece a responsabilização do
agente por força do simples fato da violação,
de modo a tornar-se desnecessária a prova do
prejuízo em concreto, ao contrário do que se
dá quanto ao dano material. Hipótese em que
as
instâncias
locais
reconheceram
categoricamente ser ilícita a conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-89.2019.8.26.0114 -Voto no 9244
10
recorrido em levar e manter, indevidamente,
o nome do recorrido em cadastro de
devedores. Inexistência de dano patrimonial.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido”. (STJ, REsp 332.622/RJ, Rel.
Ministro

CESAR
ASFOR
ROCHA,
QUARTA TURMA, julgado em 25.06.2002,
DJ 11.11.2002 p. 221).
“CIVIL. DANO MORAL. REGISTRO NO
CADASTRO DE DEVEDORES DO SERASA.
IRRELEVÂNCIA
DA
EXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO. A jurisprudência desta Corte está
consolidada no sentido de que na concepção
moderna da reparação do dano moral
prevalece
a
orientação
de
que
a
responsabilização do agente se opera por
força do simples fato da violação, de modo a
tornar-se desnecessária a prova do prejuízo
em concreto. A existência de vários registros,
na mesma época, de outros débitos dos
recorrentes, no cadastro de devedores do
SERASA,
não
afasta
a
presunção
de
existência do dano moral, que decorre 'in re

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-89.2019.8.26.0114 -Voto no 9244
11
ipsa', vale dizer, do próprio registro de fato
inexistente. Hipótese em que as instâncias
locais reconheceram categoricamente que foi
ilícita a conduta da recorrida em manter,
indevidamente, os nomes dos recorrentes, em
cadastro de devedores, mesmo após a
quitação da dívida. Recurso conhecido em
parte e, nessa parte, parcialmente provido”.
(STJ, RESP 196024 / MG; RECURSO
ESPECIAL 1998/0087105-5, Rel. Ministro
CESAR
ASFOR
ROCHA,
QUARTA
TURMA, DJ 02/08/1999, P. 192).
No tocante ao “quantum” indenizatório, cabe
ao juiz o arbitramento do valor da indenização, e os parâmetros a
serem observados, na lição de MARIA CELINA BODIN DE
MORAES, são: o grau de culpa do ofensor; a extensão do prejuízo
ou a intensidade do sofrimento da vítima; a situação econômico-
financeira das partes (“Danos à Pessoa Humana”, Ed. Renovar,
2003, pp. 275-310). Acrescente-se ainda, como balizamento geral, a
observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A propósito, ensina SERGIO CAVALIERI
FILHO que “após a Constituição de 1988 não há mais nenhum
valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-89.2019.8.26.0114 -Voto no 9244
12
pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral,
embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom
senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que
se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível,
por outro, não pode tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não
pode se afastar dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed.,
2003, p. 109).
Porém, como bem observa ANTONIO
JEOVÁ SANTOS, no arbitramento da indenização “O limite a ser
observado é que o montante jamais seja excessivo a tal ponto de
parecer que houve indevido enriquecimento em detrimento do
patrimônio do ofensor” (“Dano Moral Indenizável”, Ed. Forense, 4a
ed., 2003, pp. 161-162), lembrando MARIA CELINA BODIN DE
MORAIS que “a satisfação pecuniária não pode produzir
enriquecimento à custa do empobrecimento alheio” (ob. cit., pp.
276-277).
Consideradas as circunstâncias do caso
concreto
e
os
parâmetros
acima
referidos,
entende-se,
pretorianamente, que o valor arbitrado em r. sentença (R$
20.000,00) deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
porquanto se mostra mais adequado ao caso concreto e estará em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-89.2019.8.26.0114 -Voto no 9244
13
conformidade com precedentes desta Corte, pois “a reparação
pecuniária do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a
vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo tempo que serve de
lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação para
atenuação do sofrimento havido, atua como sanção ao lesante,
como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos
lesivos à personalidade de outrem” (CARLOS ROBERTO
GONÇALVES. RESPONSABILIDADE CIVIL. 7a edição. Ed.
Saraiva.2002. pág. 566).
De rigor, portanto, a reforma parcial da r.
sentença para reduzir a indenização por danos morais para o valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida no mais.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado parcial
provimento ao recurso para reduzir a condenação a título de danos
morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
DÉCIO RODRIGUES
Relator